Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-64.2023.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-64.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DA SILVA - CPF: 266.176.171-34 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação contra sentença que condenou a distribuidora de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica, causando prejuízos à autora, usuária idosa do serviço, que sofreu transtornos devido à demora no restabelecimento do serviço.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a empresa concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. i) Saber se a interrupção do fornecimento de energia configura falha nos serviços prestados, passível de indenização por danos morais. ii) Saber se o valor da indenização fixado na sentença está de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir:

3.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço, sujeitando a empresa concessionária a responsabilidade objetiva, conforme os arts. 37, § 6o, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fato gerou dano moral, evidenciado pela situação de desconforto, sofrimento e transtornos causados à autora, configurando violação de seus direitos da personalidade.

5. O valor da indenização por danos morais foi fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as condições econômicas das partes e a natureza do dano.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção no fornecimento de energia elétrica configura falha nos serviços prestados, sendo de responsabilidade objetiva da concessionária.

2. O dano moral é caracterizado pelos transtornos causados ao consumidor, sendo suficiente para sua compensação a dor e o sofrimento decorrentes da falha na prestação do serviço.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, respeitando as condições das partes envolvidas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1365711/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.11.2010.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA DA PENHA DA SILVA, condenou a requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
custas, despesas processuais

e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

A empresa apelante alega que a queda de energia se deveu a fatores imprevisíveis. Aduz não haver cometido qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido. Argumenta que o valor arbitrado é abusivo.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e ou minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (Num. 237328663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela autora resultou da suspensão do fornecimento de energia elétrica em parte do bairro onde reside, entre os dias 16/09/2023 por volta das 16h30min até às 10h30min do dia seguinte e em seguida, por volta das 11h, quando ocorreu nova queda, com o retorno somente após as 13h30min. O juízo singular decidiu pelo procedimento do feito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 237328654):

Ante ao exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para
condenar
a distribuidora de energia ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do evento danoso e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Dessa forma,
condeno
a ré ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, caput e § 1o, do CPC.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Argumenta que não cometeu ilícito, tendo em vista que a queda de energia noticiada nos autos se deveu a circunstâncias imprevisíveis, fato que não justifica a compensação financeira reclamada (Num. 237328657 – pág. 03).

Ora, sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços pela empresa apelante se configura inapropriado.

É um fato que a apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A interrupção de fornecimento de energia elétrica é legal, caracteriza exercício regular do direito da concessionária, mas para isso, devem ser preenchidos certos requisitos em caso de desligamento emergencial ou após aviso prévio, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei 8.987/95.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ressai dos autos que a autora é pessoa classificada como idosa, 66 (sessenta e seis) anos de idade. É usuária dos serviços de energia elétrica de UC no 6/154074-9, onde reside com sua neta (Num. 237328166) e sofreu a interrupção de energia com consequente perda de víveres, entre os dias 16/09/2023, por volta das 16h30min até 10h30min do dia 17/09/2022 e em seguida, das 11h00min até 13h30min, conforme números de protocolos registrados pela autora e sua neta:

1 - [17h23min, 16/09/2023]: 9427731586; 2 - [06h08min, 17/09/2023]: 9427794365; 3 - [06h10min, 17/09/2023]: 130764899; 4 - [11h55min, 17/09/2023]: 130778147(Num. 237328164 – pág. 04).

O juízo singular determinou a inversão do ônus da prova (Num. 237328191). A
requerida, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, consoante art. 373, II do CPC (Num. 237328193).

A parte autora, a corroborar seu direito, arrolou testemunhas, que ouvidas pelo juízo singular, deram conta da ocorrência da interrupção da energia elétrica no bairro e da demora excessiva em restabelecer o serviço e de que alguns moradores da localidade entraram em contato com a concessionária de energia elétrica requerida para tentar solucionar o problema, porém os funcionários da requerida compareceram apenas no dia seguinte para resolução (Num. 237328199). Resta, portanto, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025